Tribunal: TJDFT
Processo: 0737119-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E INJÚRIA CONTRA ADOLESCENTE SEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF em face da autoridade judiciária do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, para determinar a competência para processar e julgar os fatos noticiados no termo circunstanciado e na ocorrência policial, que informam, em tese, atos característicos de crimes de lesão corporal e injúria contra adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, à época dos fatos, fora do conceito de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) com o advento da Resolução no 1, de 23-julho-2024 e com a instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente em 31-julho-2024 (Portaria Conjunta n. 105 de 26-julho-2024 do TJDFT), cuja competência é absoluta, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não possuiria mais a competência provisória para julgamento de delitos perpetrados contra crianças e adolescentes nas hipóteses não contempladas pela Lei no 14.344/2022, tendo em vista que não se enquadrariam em regra no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 14 da Lei 11.340/2006; (ii) nesses casos, a competência recairia, a depender da infração e da pena cominada, sobre a nova Vara Especializada ou sobre a Vara Criminal Comum.
III – Razões de decidir:
3. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade.
4. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
5. No caso, o termo circunstanciado e a ocorrência policial informam, em tese, crimes de lesão corporal e de injúria praticada em desfavor de uma adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, no interior de uma casa noturna, fora do conceito de violência doméstica e familiar previsto na Lei n. 11.340/2006.
6. Conforme previsto no artigo 2o, inciso I, da Resolução n. 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT, no caso, o processamento e julgamento do feito deve ser processado no âmbito do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, nos termos do artigo 44 da Lei n. 11.697/2008 e artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/1995, por se tratar de apuração de infrações penais de menor potencial ofensivo.
IV - Dispositivo:
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF).